Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-52.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ARTIGO 213, § 1o, CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLURALIDADE DE CONDUTAS. MAIOR REPROVABILIDADE. EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO TIPO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO DOMÉSTICA DE HOSPITALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados geralmente sob o signo da clandestinidade e especialmente nos casos contra menores/vulneráveis, na maioria das vezes sem vestígios ou testemunhas, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação dos fatos e da sua autoria, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. Embora o art.155 do CPP não admita a possibilidade de fundar-se uma condenação apenas na prova colhida extrajudicialmente, tem ela valor relevante para a formação do convencimento quando reafirmada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório.
3. In casu, a culpabilidade foi examinada ao fundamento de que o acusado infringiu dois núcleos do tipo penal (conjunção carnal e atos libidinosos, tais como sexo oral, carícias lascivas e outros toques lascivos). Portanto, nada a reparar, porquanto a pluralidade de condutas atrai maior reprovabilidade da conduta delitiva, justificando o exame desfavorável da culpabilidade do réu.
4. A referência, de forma genérica, ao abalo psicológico suportado pela ofendida, em razão do delito, não é suficiente para avaliar desfavoravelmente as consequências do crime, porquanto não há nos autos contornos mais nítidos ao caso concreto a ponto de justificar uma exasperação punitiva por esta circunstância judicial, devendo ser decotada.
5. A relação de amizade com a mãe da vítima é suficiente para atrair a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, ‘f’, do CP, por ter o réu praticado o delito prevalecendo-se de relação de hospitalidade.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.